Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717268-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão que, em tutela cautelar antecedente ajuizada em desfavor de VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA (autos no 0719081-16.2023.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade, bem como a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, marcado para os dias 08 e 09/05/2023. Primeiramente, pleiteia o autor agravante o deferimento da gratuidade de justiça, afirmando para tanto que o magistrado a quo ainda não apreciou o pedido de justiça gratuita formulado no processo principal. Quanto ao mais, alega o autor que firmou contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária de imóvel, mas, em decorrência de crise financeira, não conseguiu arcar com as parcelas avençadas. Sustenta que houve a consolidação da propriedade do imóvel ofertado em garantia, tendo sido designado leilão extrajudicial. Afirma, contudo, que não ocorreu a intimação pessoal do autor agravante para purgar a mora, nem tampouco este foi intimado pessoalmente acerca do leilão, além do que o leilão sequer traz a descrição do imóvel. Aduz que, assim que descobriu que seu imóvel estava em edital de leilão, dirigiu-se imediatamente ao cartório, quando verificou que a notificação foi enviada ao endereço “Rod DF 140, Km 5.4, Conjunto Comercial Alpha Center, Loja 08, Tororó, Brasília/DF” e no endereço “SHIN QL 10, Conjunto 04, Casa, 10, Lago Norte, Brasília/DF”, e que, na segunda vez em que o oficial foi ao endereço do Lago Norte, teria sido tentada a notificação por hora certa, mas a pessoa de Maria Antonia teria se recusado a receber a notificação. Assevera que tal endereço não é o domicílio do agravante, mas sim, trata-se do endereço do imóvel colocado em garantia, de modo que, por óbvio, o agravante não seria encontrado no local. Defende que foi violado o procedimento da Lei 9.514/97 tanto no que concerne à intimação pessoal para purgar a mora quanto no tocante à intimação pessoal para o leilão. Acrescenta que, no edital do leilão, sequer existe a descrição do imóvel a ser leiloado, e nem tampouco suas benfeitorias, tratando-se de um imóvel com excelente localização e considerado de alto padrão, restando inobservado o artigo 886 do CPC. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando que o procedimento do leilão extrajudicial não foi observado, além do que a suspensão do leilão não traria qualquer prejuízo ao credor. Quanto ao fundado receio de dano, entende restar evidenciado, haja vista que o leilão extrajudicial foi marcado para ocorrer nos dias 08/05 e 09/05/2023. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, para “determinar que, por ora e até o advento do julgamento final desta demanda que seja suspenso o leilão designado, sendo oficiado o CAPITAL LEILÕES acerca da suspensão no endereço SRTV-SUL QUADRA 701, BLOCO A, SALA 527, CENTRO EMPRESARIAL BRASÍLIA, BRASILIA-DF, TELEFONES: (61) 3552-4847 / (61) 9968-6566;”. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Por meio do despacho de ID 46448641, determinou-se que o agravante comprovasse sua hipossuficiência econômica para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Peticionou o autor agravante em ID 46456548 alegando que passa por um momento de crise financeira, mas que, diante da urgência que o caso requer, efetuaria o pagamento do preparo recursal. Preparo efetuado (ID 46456549 e 4456550). Em ID 46471753, foram anexados extratos bancários do autor. Brevemente relatado, decido. Primeiramente, considerando que o autor agravante efetuou o pagamento do preparo recursal, resta prejudicado o pedido de deferimento da gratuidade de justiça. Passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal. Observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Analisando o que dos autos consta, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito alegado. Apesar de o autor agravante ressaltar que a intimação pessoal foi encaminhada para endereço do imóvel dado em garantia, e que, por não ser o endereço do devedor, não seria mesmo recebida, não se pode desconsiderar que tal intimação também foi encaminhada para o endereço onde está sediada a pessoa jurídica devedora, qual seja, Rod. DF-140, km 4,5, conjunto comercial Alpha Center, loja 08 - Tororó, como se observa da cópia da intimação pessoal (ID 46441578), a qual informa que houve duas tentativas de intimação pessoal do representante legal da empresa naquele endereço. Cabe destacar que esse é o mesmo endereço que consta no cartão CNPJ da pessoa jurídica devedora (ID 46441579), no contrato social (ID 46441583), bem como na escritura pública de alienação fiduciária do imóvel (ID 46441575). Desse modo, prima facie, mostra-se irrelevante que a intimação também tenha sido encaminhada para o endereço do imóvel dado em garantia e que lá não tenha sido encontrado o devedor, pois, como visto, houve tentativa de intimação pessoal no endereço da sede da pessoa jurídica devedora. No tocante à descrição do imóvel no edital, este previu o seguinte: “ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do DF sob o no 33, devidamente autorizado, torna público que realizará Leilão Público Extrajudicial, regido pela Lei 9.514/97, para venda do imóvel caracterizado pelo(a) Lote de Terreno no 10 da Quadra Lago 04 do Trecho 10 (QL 10/4) do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), Brasília-DF (Endereço atual: SHIN QL 10, Conjunto 04, Casa 10, Lago Norte, Brasília-DF), com área construída (parcialmente averbada) de 596,93 m2, com matrícula no 2o CRI do DF sob o no 6.454, oriundo(a) de consolidação de propriedade em favor de CAPITY EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.932.206/0001- 09, por força de Escritura Pública de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre a Credora Fiduciária acima descrita e VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 41.818.912/0001-52, devidamente representada por seu sócio-administrador, Sr. YURI JESUS BEZERRA BARROS SILVA ALVES, portador(a) do RG no 3.293.620 SESP/DF e CPF no 074.075.701-67, tendo sido o(a)(s) devedor(a)(es) fiduciante(s) devidamente constituído(a)(s) em mora.” (ID 46441577). Como se vê, o edital indicou o endereço, a metragem da área construída e a matrícula imobiliária. Considerando que tais informações permitem a adequada individualização do imóvel alienado fiduciariamente, não se vislumbra, nesse momento de cognição inicial, que eventual ausência de detalhes descritivos do imóvel pudesse eivar o ato de nulidade. Dessa forma, tendo em vista a prova documental acostada até o presente momento, conclui-se não merecer reparos a decisão proferida no plantão judicial da 1a instância, que indeferiu o pedido de suspensão dos leilões. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o agravado ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora